Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-60.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 039.600.681-74 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI-UNIC EDUCACIONAL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A, (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” CONCEDIDO APENAS A ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia não recai sobre o contrato de financiamento estudantil, mas sobre a ausência de aplicação de descontos de pontualidade à autora, beneficiária do FIES, suscitando falha no serviço prestado pela apelada. Para fundamentar o suposto direito ao “desconto de pontualidade/bolsa incentivo” com base no princípio da isonomia, incumbia à autora comprovar que outro aluno, do mesmo curso e período, não beneficiário de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor. No entanto, tal prova não foi apresentada nos autos.

Inexistindo prova de pagamento a maior, não há direito à repetição de indébito, seja em dobro ou simples. Ademais, não foram produzidas provas de ilícito contratual imputável à instituição de ensino, inviabilizando a pretensão de indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodrigo Francisco da Silva
contra a sentença de ID 191498718, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
IUNI -

Unic Educacional LTDA
.

Na origem, a parte autora/apelante alegou ter cursado sistemas de informações na UNIC entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2017, com financiamento integral (100%) pelo FIES. Após a conclusão do curso, o Apelante tomou conhecimento de um programa de descontos oferecido pela instituição, denominado "Bolsa Incentivo", que concedia um desconto de 25% nas mensalidades pagas em dia.

Argumentou que não recebeu o referido desconto em suas mensalidades, apesar de entender que seria devido, pois os repasses do FIES eram feitos de forma adiantada pelo Governo Federal, caracterizando pontualidade nos pagamentos.

Assim, requereu na inicial a restituição em dobro do valor de R$ 37.782,58 (trinta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), ou, subsidiariamente, a restituição simples do montante de R$ 18.891,25 (dezoito mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Requerida/Apelada foi citada, apresentou sua contestação e, após a instrução, o juízo de primeiro grau improcedeu os pedidos da exordial.

Insatisfeita com a sentença, a Apelante reitera que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor das mensalidades não foi concedido aos alunos financiados pelo FIES, embora o pagamento das mensalidades seja realizado de forma adiantada pelo programa.

Aponta que tal desconto é aplicado aos alunos que não utilizam o FIES e reitera que comprovou nos autos a concessão do desconto para os alunos não beneficiados pelo FIES e que a "Bolsa Incentivo" constitui um desconto regular e coletivo para os alunos que realizam o pagamento pontual, conforme previsão expressa no contrato firmado.

Destaca que, de acordo com uma portaria da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, deve-se impedir qualquer forma de discriminação, garantindo aos alunos beneficiados por programas de bolsa e financiamento tratamento igualitário em relação aos alunos que pagam as mensalidades diretamente.

Assim, requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

A instituição de ensino Apelada apresentou suas contrarrazões (ID 191498725), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Apelante e a ocorrência de prescrição.

No mérito, aponta que inexiste ato ilícito da instituição e que não ocorreu dano moral passível de ressarcimento.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que eventual dano moral seja arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

A Apelada arguiu preliminares em sede de contrarrazões, assim, passo à análise.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa para a restituição de valores, não há como acolher a preliminar. A ilegitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na análise da petição inicial, no estado em que se apresenta (
in status assertionis
), levando em consideração a causa de pedir e o pedido formulado.

Assim, no que diz respeito a essa condição da ação, o fato de a autora estar vinculada à instituição de ensino como aluna não a impede de pleitear eventual reparação por danos que tenha sofrido, na qualidade de pessoa que, de fato, arcará com os custos do curso de graduação.

Portanto,
rejeito
a preliminar em questão.

No que tange à preliminar de prescrição da pretensão relativa aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil, também não merece acolhimento.

Isso porque, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme o artigo 189 do Código Civil, ocorre quando há o conhecimento inequívoco da violação do direito.

No presente caso, o Apelante tomou conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, momento em que passou a ter ciência de sua eventual pretensão e, portanto, a possibilidade de ajuizar a ação.

Ademais, trata-se de uma relação de consumo, e, nesse sentido, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e não o prazo de três anos previsto no artigo 206 do Código Civil.

Diante disso,
afasto
a preliminar de prescrição e passo à apreciação do mérito.

De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, dispõe:

"Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4o Para efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual."

De fato, considerando os fatos apresentados, tanto a "bolsa incentivo" quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos à autora. O Ministério da Educação (MEC), com o intuito de evitar discriminação, adotou medidas expressas nesse sentido, conforme o § 4o do artigo 33 da Portaria MEC no 209/2018, que assim dispõe:

"Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001. [...]

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere ao seu § 2o, é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas."

No entanto, apesar dos argumentos da parte Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, e a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Isso porque, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem, cabia à parte autora/apelante, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), demonstrar a alegada discriminação, provando que recebeu tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso. Entretanto, tal comprovação não foi apresentada.

Ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que não há comprovantes de pagamento de mensalidades de colegas matriculados no mesmo curso, contemporâneos ou na mesma unidade da instituição em que a autora concluiu seu curso superior.

Portanto, pelos documentos juntados aos autos, concordo com o entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que não há comprovação de que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual foi concedido a outros alunos que começaram o mesmo curso, no mesmo período, e que não eram beneficiários do FIES.

Desse modo, cabia à autora a apresentação de provas mínimas de suas alegações, mesmo em se tratando de uma relação de consumo, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Esse entendimento já está sedimentado no âmbito dessa Egrégia Corte em casos análogos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BOLSA INCENTIVO DE 25% SOBRE AS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARTIGO 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de demanda em que se discute se é devido o desconto por pontualidade denominado bolsa incentivo, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça Estadual, sobretudo porque não há questionamento quanto ao financiamento estudantil FIES. Não se reconhece o direito ao benefício (bolsa incentivo/desconto por pontualidade) diante da ausência de provas pelo autor da existência do direito por ele pretendido ao seu recebimento, sobretudo quando não há comprovação contundente de que foi concedido para alunos que ingressaram no curso na mesma época e nas mesmas condições que ele, sobretudo em virtude de ser beneficiário do FIES. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.
(N.U 1006772-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. 1. A legitimidade do aluno para postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, decorre do fato de que é ele quem irá arcar com o pagamento do empréstimo concedido àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com as mensalidades do ensino superior, o que se dará após o encerramento do curso e finalizado o prazo de carência. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela Apelante que consistiria no tratamento discriminatório pela não inclusão da Apelada em política de desconto supostamente concedida aos alunos pagantes. 3. Não há falar em nulidade da sentença quando foram cumpridos todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 489 do CPC, mormente quando a insurgência se dá contra a análise das provas contidas nos autos. 4. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça incumbia à Autora, ora Apelada, provar a alegação de que recebeu tratamento discriminatório por parte da Ré, ora Apelante, quanto à concessão do desconto no valor de 25% sobre a mensalidade conferida aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu, assim, se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a Autora à restituição de tais valores, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada. 5. Recurso da Ré provido, sentença reformada.
(N.U 1003988-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor não alcança o encargo de apresentação de documentos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza. 2. Incumbe ao autor apresentar prova mínima da alegação de distinção abusiva entre alunos beneficiários e não beneficiários do FIES, para efeito de restituição do montante correspondente a suposto desconto de pontualidade do qual alega ter sido privado indevidamente.
(N.U 1001938-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023).

Logo, as provas carreadas aos autos não permitem a modificação do julgado, não havendo que se falar em restituição de valores, seja na forma dobrada ou na forma simples, e em danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para o importe de

15%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a cobrança, ante a justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de origem, mediante as anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024